Tribunal: STF
Processo: ARE 1496604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB EM FORMA DE ABONO ANUAL.



    1) NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DO FUNDEB. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE: RE Nº 593068/SC.



    2) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, A CONTAR DA DATA EM QUE REALIZADO O DESCONTO INDEVIDO, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021.



    3) RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, em nossa compreensão, o abono relativo ao rateio do Fundeb não se enquadra em nenhuma das situações configuradoras de “remuneração de contribuição” de que trata o art. 92 da Lei Municipal nº 3.396/2008. Não se caracteriza como vencimento do cargo, mas sim como abono de caráter eventual. Não é vantagem pecuniária permanente, pois o seu pagamento somente ocorre quando estados ou municípios não atingem os 70% (setenta por cento) mínimos de destinação do Fundeb a remuneração de seus profissionais da educação básica. Por fim, não corresponde a nenhum adicional de caráter individual, que é aquele decorrente de aspectos peculiares e intrínsecos ao servidor.



    Registre-se que o “abono anual” mencionado no caput do art. 92 da Lei Municipal nº 3.396/2008 se trata de um benefício previdenciário previsto no art. 42 da referida lei, nada tendo a ver com o abono relativo ao rateio do Fundeb.



    Portanto, tendo em vista que o abono devido ao rateio do Fundeb é concedido em parcela única, sem habitualidade ou correspondência a qualquer contraprestação por serviço especificamente prestado, estando expressamente desvinculado do salário e não integrando a remuneração regular, não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.



    O documento de ID 445468336, f. 2, demonstra que a autora recebeu, em dezembro de 2021, a título de rateio de Fundeb, o valor de R$ 9.183,97 (nove mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), mais R$ 100,00 (cem reais) a título de vale-alimentação PREVCEL, R$232,71 (duzentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos) de horas coordenação e vencimentos de R$ 2.618,01 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e um centavo). Demonstrado, ainda, que houve o desconto, a título de contribuição previdenciária para a PREVCEL, no valor de R$900,70 (novecentos reais e setenta centavos).



    Ocorre que a contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento) deveria incidir apenas sobre o vencimento de R$ 2.618,01 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e um centavo), o que importaria num desconto de R$366,52 (trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).



    Portanto, deve o Município recorrido restituir à autora o valor de R$534,18 (quinhentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente